Tribunal: TJSP
Processo: 2291881-40.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Dissolução
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra alegada omissão do juízo de primeiro grau ao não decretar antecipadamente o divórcio. Não cabimento do remédio constitucional. Inteligência da Súmula no 267 do E. Superior Tribunal Federal. Não caracterização de ato judicial teratológico capaz de ensejar dano irreparável ao impetrante. Existência de divergência acerca da separação de fato do casal. Questão

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra alegada omissão do juízo de primeiro grau ao não decretar antecipadamente o divórcio. Não cabimento do remédio constitucional. Inteligência da Súmula no 267 do E. Superior Tribunal Federal. Não caracterização de ato judicial teratológico capaz de ensejar dano irreparável ao impetrante. Existência de divergência acerca da separação de fato do casal. Questão a ser analisada em cognição exauriente. Inexistência de prejuízo às partes. Interessado que deveria ter manejado agravo interno em face da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento que não foi conhecido por força do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Extinção sem resolução de mérito. Segurança denegada.